Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700482-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ LUIZ TOZETTI, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. TELAS DO SITAF. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A comunicação ao d. Juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento prevista no artigo 1.018 do CPC/15 é uma faculdade do Recorrente, sobretudo em se tratando de autos eletrônicos, de modo que a ausência dessa medida não prejudica a admissibilidade recursal. 2. A decisão que extingue parcialmente a execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, conforme entendimento do c. STJ. 3. O espelho extraído do Sistema de Tributação e Administração Fiscal – SITAF não é considerado suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do débito. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do Código de Processo Civil, sustentando que “as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF que foram juntadas aos autos são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal órgão público responsável do lançamento e administração dos créditos tributários , que gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, não dependo de prova por parte da Fazenda Pública.” (id 64025192, pág. 8); b) artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, asseverando que o parcelamento dos créditos interrompe o prazo prescricional em relação às CDA’s objeto dos autos. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de tribunais diversos e do STJ em abono à sua tese; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, do que se extrai deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do Código de Processo Civil, e 174, inciso IV, do CTN. As matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais encontram-se devidamente prequestionadas e as teses encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012